Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0727719-35.2019.8.07.0015 Apelante Massa Falida de Santa Ignez Construções, Indústria e Comércio Ltda Apelado União Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Certificado pelo Serviço de Autuação de Processos que os presentes autos foram analisados e que “não há sugestão de prevenção” (pág. 1 do ID 17462841), o processo foi distribuído a esta eg. 7a Turma Cível e à minha Relatoria. Em face do pedido de concessão de gratuidade judiciária, exarei Despacho no qual concedi à Apelante o prazo de cinco dias para juntar aos presentes autos documentação recente que corrobore seu pleito de concessão da gratuidade de Justiça ou, no mesmo prazo, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao apelo. Sobreveio petição da Apelante reiterando o pedido de gratuidade de Justiça e juntando aos autos extensa documentação no sentido de comprovar a sua hipossuficiência. Ocorre que em análise da referida documentação, verifico que nos autos do AGI 0723766-11.2019.8.07.0000, em que figura como Agravada a Massa Falida ora Apelante, consta Certidão do Serviço de Autuação de Processos Originários os seguintes processos para fins de prevenção, distribuídos à 3a Turma Cível: AGI 2016 00 2 024557-3, AGI 2016 00 2 017541-5 e AI 0717648-87.2017.8.07.0000 (pág. 27 do ID 19841535). Dessa forma, resulta evidente a incidência do disposto no artigo 81 do RITJDFT, haja vista a existência de prevenção de órgão. Confira-se, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. À vista do exposto, determino a redistribuição dos presentes autos à 3a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça, procedendo-se à devida compensação. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator